Tribunal: TJES
Processo: 5001141-32.2023.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001141-32.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA GRILLO COUTINHO ARQUITETURA LTDA
RECORRIDO: F5 SOFTWARE LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se da propositura de Ação pelo rito dos Juizados Especiais por Roberta Grillo Coutinho Arquitetura Ltda em face de OBS Software Ltda (F5 Software Ltda) também qualificado nos autos. Verifica-se que os fatos articulados, bem como os pedidos e a parte requerida são os mesmos que estão na ação tombada pelo nº. 5001137-92.2023.8.08.0044, onde o requerente somente colocou, em uma ação, o nome da pessoa física, e nesta ação, o nome da pessoa jurídica.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO EXTINTO PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. P.R.I.Com o trânsito em julgado desta sentença ARQUIVE-SE, observadas as cautelas legais.”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que, os fatos articulados, bem como os pedidos e a parte recorrente são os mesmos que estão na ação tombada pelo nº. 5001137-92.2023.8.08.0044, onde a recorrente somente colocou, em uma ação o nome da pessoa física, e nesta ação, o nome da pessoa jurídica.

Ocorre que ambas são na realidade a mesma pessoa, sendo que a pessoa física dos autos 5001137-92.2023.8.08.0044 é a proprietária da empresa Roberta Grillo Coutinho Arquitetura Ltda, mas que não desnatura a litispendência, e não justifica o fasto de existir um processo literalmente idêntico, só modificando de forma sutil a parte, sendo que tudo poderia ser colocado em um único processo judicial.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)